Tribunal: TJMT
Processo: 1006485-84.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006485-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AGOSTINHO VIGOLO - CPF: 298.657.941-87 (AGRAVANTE), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (AGRAVADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO -

TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SEQUESTRO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS COM BASE EM DOCUMENTO IDÔNEIO – DIREITO DE PREFERÊNCIA DO AGRAVANTE NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque não há prova suficiente que inquine o entendimento do Juízo
a quo
, que reconheceu o direito da agravada sobre o produto agrícola por meio de título executivo extrajudicial, portanto, com liquidez, certeza e exigibilidade presumidos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGOSTINHO VIGOL
O, com o fito reformar a decisão que, nos autos do Embargos de Terceiro de nº 1002917-37.2021.8.11.0040, manejados em face de
AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
, indeferiu o pedido liminar com que objetivava a suspensão da ação principal, a fim de obstar o arresto cautelar do produto agrícola, deferido em favor da agravada.

Para tanto, o agravante busca o desfazimento da medida cautelar de sequestro em favor da empresa agravada, da quantia de 720.000 kg (setecentos e vinte mil quilos) de soja em grão, ou seja, 12.000 (doze mil) sacas de soja em grãos de 60kg, depositados perante o Armazém da Fazenda Santa Rita, resultado de um negócio de compra e venda de dois imóveis rurais, firmado com a pessoa de nome Airton Capitanio.

Alega que o Sr. Capitanio e outros membros de sua família, informaram que foram obrigados a entregar a referida quantidade de soja estocada, por decisão judicial, oportunidade em que também declararam que a constrição é indevida e afrontou direto do embargante, ora recorrente.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deve o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, dev
e
o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou.

Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque não há prova suficiente que inquine o entendimento do Juízo
a quo
, que reconheceu o direito da agravada sobre o produto agrícola por meio de título executivo extrajudicial, portanto, com liquidez, certeza e exigibilidade presumidos.

Mais precisamente, o direito da agravada, sobre o produto agrícola discutido nos Embargos está representado por meio do Contrato de Compra e Venda nº 654, com data do dia 04.03.2020, envolvendo a quantia de 12.000 sacas de soja, que foram vendidas pelo Sr. Valdir Padilha dos Santos, conforme documento no id nº 89752498.

Nos autos principais, em que foi deferido o pedido liminar em sede de Tutela Cautelar Antecedente de nº 1001747-30.2021.811.0040, infere-se que o mandado de citação e cumprimento da cautelar de sequestro do produto agrícola (id nº 51441308) foi devidamente cumprido no exato endereço de entrega da soja, conforme consta no contrato de compra e venda.

Sob esse prisma, em princípio, não há que se falar em ilegalidade da constrição, bem como na possibilidade de reforma da decisão de base, a fim de conceder a tutela de urgência em favor do agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021